Tribunal: TJDFT
Processo: 0750468-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA. MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DA OCUPANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para imissão na posse de imóvel recebido em doação pelo agravante. O bem, anteriormente de propriedade de seu genitor, encontra-se ocupado pela agravada, ex-companheira do doador, que obteve medida protetiva determinando o afastamento do doador do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para fins de imissão do agravante na posse do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.
4. Para obter a imissão na posse, o autor deve comprovar a propriedade do imóvel, a perda da posse pelo ocupante, a resistência em desocupá-lo e que a ocupação se dá de forma clandestina, violenta ou precária, tornando-a injusta.
5. Embora o agravante tenha recebido o imóvel por doação e possua seu domínio registrado, não há comprovação de que a posse da agravada seja injusta, pois sua permanência decorre de medida protetiva concedida em processo de violência doméstica, a qual determinou o afastamento do doador do bem.
6. A concessão da liminar sem a oitiva da agravada contrariaria decisão judicial prévia que garantiu a medida protetiva e colocar sua integridade física em risco, além de gerar possível irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme art. 300, § 3o, do CPC.
7. A necessidade de ampla dilação probatória para esclarecer a situação de posse do imóvel reforça a impossibilidade de concessão da tutela antecipada.
8. Não há demonstração de perigo de dano ao agravante, pois eventuais prejuízos patrimoniais podem ser reparados posteriormente, caso se constate a ocupação indevida do imóvel.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019,

(m)